Tribunal: TJBA
Processo: 8107561-89.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107561-89.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GEORGE DE JESUS CRUZ

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ARMANDO MICELI FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. VÍNCULO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. ORIGEM DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 6º, VIII, CDC.
DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. ENUNCIADO SUMULAR N.º 385DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES ANTERIORES.
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8107561-89.2024.8.05.0001
, tendo como apelante

GEORGE DE JESUS CRUZ
e apelado

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.